Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734934-59.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA BRAGA NAVES RECORRIDO: FIGUEIREDO DOS SANTOS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 19677175) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO DO ADVOGADO. DESISTÊNCIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIENTE AO DANO MORAL. COISA JULGADA FORMAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença, em ação de indenização, que julgou improcedente os pedidos iniciais de condenação a pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro de advogado em ação coletiva. 2. A recorrente alega que, por erro exclusivamente do recorrido, realizou pedido de desistência na fase de cumprimento de sentença, pois supostamente teria sido incluída em duas ações coletivas do Sindicato. Nos pedidos, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. 3. De início, concede-se a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que não houve impugnação. No mérito, observa-se que a situação em apreço se refere a erro material em razão de duas partes pertencentes a um mesmo sindicato possuírem nomes semelhantes e acreditou-se que a ora recorrente estaria no polo ativo de duas das ações de uma demanda coletiva. Cabe destacar que a homologação da desistência não atingiu o mérito da pretensão deduzida naquele processo, conforme norma do art. 485, VII, do CPC. Isso permite concluir que o direito da autora ainda é passível de apreciação naquela instância e, por conseguinte, o pedido de desistência em debate não causou efetivos prejuízos materiais à recorrente, uma vez que possui o título executivo judicial em seu favor. O equívoco apontado pela recorrente não possui caráter irreversível ao ponto de ensejar indenização, devendo o Juízo Federal ser comunicado para que tome as medidas cabíveis ao caso. A anulação de sentença que homologa pedido de desistência formulado por equivoco somente é admissível quando houver vício no requerimento ou quando não causar prejuízo à parte adversa. Na hipótese, a homologação da desistência além de ter sido fundamentada em suposta regularização do polo ativo em demanda coletiva (vício no requerimento), em nada alterará o resultado da sentença de mérito prolatada na fase de conhecimento (sem prejuízo à parte adversa). 5. Ademais, como bem salientou o juízo singular, a autora requereu a expedição de novo ofício requisitório dos valores que foram devolvidos ao Tesouro Nacional, sem que, até o presente momento, se tenha notícia da resposta judicial para o caso. Logo, mostra-se evidente que a matéria ainda está sub judice, constituindo óbice à prestação jurisdicional requerida neste feito. 6. De outra sorte, ressalta-se que o dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual. No presente caso, o ato tido como lesivo não indica ofensa à honra, à dignidade ou a quaisquer das esferas de integridade, as quais seriam aptas para a configuração de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1253314, 07349345920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA EM FASE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIGIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO FONAJE 125. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. A embargante se insurgiu quanto ao fato de ser considerado que a questão está sob exame judicial e os efeitos da homologação da desistência, o que impede o pedido de nova RPV e o recebimento da quantia devida. Assim, defende que, em razão da sentença homologatória da desistência, não há como ingressar com nova execução, não restando alternativa senão o ajuizamento da presente ação. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento ao recurso inominado. 5. O acórdão é expresso ao frisar que a homologação da desistência não feriu de qualquer modo o mérito do processo de conhecimento em ação coletiva proposta pelo substituto processual em face do INSS. Ademais, a sentença homologatória da desistência extinguiu o feito com base no art. 485, VIII, do CPC, ou seja, sem resolução do mérito, não havendo que se falar em prejuízos materiais à embargante em virtude da manutenção da higidez do título executivo judicial. Não bastasse, a embargante requereu expedição de ofício requisitório dos valores que lhe são devidos, mas foram devolvidos ao Tesouro Nacional. Por todo o exposto, verifica-se que houve uma celeuma travada junto à Justiça Federal, órgão competente para resolvê-la de ofício ou mediante provocação da parte, porém sem justa causa que possa amparar o pedido indenizatório formulado na presente demanda. 6. No tocante à alegação de omissão, referente aos danos morais fundamentados pela mora da embargante em receber os valores que lhe são devidos, não deve prosperar, pois, como disposto no acórdão recorrido, os fatos narrados não foram suficientes a caracterizar qualquer ofensa à esfera psíquica, à imagem ou à personalidade da embargante. 7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). 8. É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Precedente: Acórdão 1230052, 07524884120188070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1274241, 07349345920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente no acórdão n. 1253314 (ID 16669167). A recorrente sustenta que os acórdãos combatidos violaram o art. 5o, X e XXXVI, da CF/88. Nada obstante os argumentos tecidos pela recorrente, ressoa claro que a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Ademais, deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF